Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-93.2018.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-93.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO BARREIROS - CPF: 172.812.021-72 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), ANA MARIA BARREIROS DA COSTA - CPF: 785.030.431-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO, E DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO BANCO A CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – APELO PROVIDO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever da parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré como requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário. 2. Não havendo demonstração de solicitação dos documentos, e de negativa de fornecimento por parte do Banco, nota-se a falta de interesse de agir do requerente, não podendo o Banco/apelante sofrer condenação sucumbencial
. 3.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por JOSE APARECIDO BARREIROS E ANA MARIA BARREIROS DA COSTA
contra a decisão vinculada ao Id. n.
170147662,
que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, apenas para impor aos agravantes a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na
sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Diamantino, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos”
(Número Único1000903-93.2018.8.11.0005), ajuizada contra o agravado pelos agravantes, julgou parcialmente procedente o pedido para ordenar que o Banco exiba os SLIPS referente a Cédula Rural Pignoratícia n° 89/00556-2 (cf. Id. nº 165076863).

O agravante reinsiste em que não há falar em falta de interesse de agir, e que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pelo Banco, pois houve, sim, notificação extrajudicial para apresentação de documentos (cf. Id. n. 14472974), que não foi respondida.

Ademais, os
“contratos e extratos acostados aos autos não bastam para fazer prova da dívida, uma vez que em sendo uma construção unilateral formulada pela instituição financeira, como mero demonstrativo das quantias adimplidas, não reflete de maneira ampla a situação global da dívida”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, mantendo inalterada a sentença
(cf. Id. nº 171116683).

Transcorreu o prazo sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 174234651).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

O apelado ajuizou a presente ação pleiteando a exibição de
“SLIPS referente a Cédula Rural Pignoratícia n° 89/00556-2”
(cf. Id. nº 165076863).

Em tais situações, é ônus da parte autora comprovar a verdadeira utilidade-adequação da lide com a juntada de provas da pretensão resistida antes da propositura da ação.

O eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos e cuja controvérsia se circunscreveu à verificação da existência, ou não, de interesse de agir da parte para o ajuizamento da ação de exibição de documentos visando a obtenção de extratos ou outros documentos bancários, pacificou o entendimento no sentido de que, compete à parte que alega demonstrar o prévio pedido à instituição financeira, seguido do pagamento de tarifas administrativas, já que, na maioria dos casos, a solução é dada sem a interferência do Judiciário.

No julgado supracitado, o STJ firmou tese de que “
1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”
. (REsp 1.349.453 – MS (2012/0218955-5) – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – julgado em 10/12/2014 destaquei).

Partindo dessa premissa, entendo que referido posicionamento deve ser aplicado na hipótese dos autos, ou seja, é dever da parte autora comprovar o prévio requerimento administrativo junto à instituição bancária ré como requisito imprescindível ao ajuizamento da ação, porque não se trata da necessidade do exaurimento da via administrativa, mas sim de encontrar a resistência à pretensão, caso contrário, não haverá lesão ou ameaça a ser apreciada pelo Poder Judiciário.

(...)

Sendo assim, como não houve demonstração suficiente de que o apelado solicitara prévia e extrajudicialmente à Instituição, por meio adequado, as cópias dos documentos pretendidos, tendo juntado apenas a cópia de AR enviado para a instituição financeira (cf. Id. n. 165076779); tampouco há prova de que a instituição financeira se negou a fornecê-los, seja por ação, seja por omissão, nota-se a falta de interesse de agir do requerente, não podendo o Banco/apelante, agora, sofrer condenação sucumbencial.

(...)”.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA (...). O interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - RAI N.U 1011722-70.2019.8.11.0000, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 06/11/2019).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1370626/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 19/08/2019 – DJe 22/08/2019).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos. Nada de novo foi trazido pela parte agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo provimento do recurso interposto pelo agravado, para condenar os autores ao pagamento das custas, e honorários advocatícios fixados na sentença, porque a cópia de AR enviado para a instituição financeira não serve como prova de que os agravantes solicitaram prévia e extrajudicialmente à Instituição, por meio adequado, as cópias dos documentos pretendidos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao
agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023